Tribunal: TJPA
Processo: 0804340-89.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0804340-89.2020.8.14.0000

AUTOR: ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REU: AUREA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES, RAIMUNDA DA COSTA GOMES, ISOLDA MARIA DE BORBOREMA REBELLO DOS SANTOS, ANA ROSA CAL FREIRE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. PREVISÃO LEGAL
NO ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94.
PRETENSÃO DO ESTADO DO PARÁ DE RESCISÃO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 966, INCISO V DO CPC.
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO.
O CÁLCULO DA INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO NOS TERMOS DO JÁ REVOGADO ART. 130 DA LEI N. 5.810/1994 INCIDE SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO. DIREITO RECONHECIDO.
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TENTATIVA DE REANÁLISE DA MATÉRIA DE FATO JÁ DEBATIDA E TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. TESE DE VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI
(ARTIGO 966, V, CPC)
NÃO CONFIGURADA.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA PARA ALTERAR O VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA ESCALONADA. TEMA 1.076 STJ. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §2°, §3° E §5° DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE À UNANIMIDADE.

1.
O objeto da Ação Ordinária de Cobrança, cujo Acórdão o Estado do Pará pretende rescindir por meio da presente Ação Rescisória, é a pretensão formulada por servidoras públicas de obtenção do
pagamento de diferenças salariais do adicional de cargo comissionado incorporado, tendo como base de cálculo a remuneração do cargo, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei 5.810/94.

2. A Ação Rescisória constitui medida de caráter excepcional, devendo ser proposta nas hipóteses taxativas estabelecidas no artigo 966 do CPC, em observando a proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

3. Na hipótese, o Estado do Pará manejou a presente rescisória com fundamento na alegação de manifesta violação à norma jurídica, com base no artigo 966, inciso V do CPC.

4.
O
cálculo do adicional pelo exercício do cargo em comissão, instituído pela lei n° 5.810/94 (RJU) incide sobre o valor do vencimento integral percebido pelo servidor exercente do cargo comissionado ou função gratificada e não sobre o vencimento base, como pretende o autor, restando pacificada a questão no âmbito deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Precedentes.

5.
No caso concreto,
verifica-se que não restou configurada qualquer violação à norma jurídica, mas sim, de forma evidente, a pretensão da parte autora de reapreciação da questão, mediante o reexame de fatos e provas constantes nos autos, matéria que foi definitivamente analisada e julgada, no sentido de que o
cálculo do adicional de gratificação pelo exercício de cargo comissionado deve incidir sobre o valor do vencimento integral do cargo comissionado exercido pelas servidoras públicas.

6.
A Ação Rescisória é modalidade processual de natureza extraordinária, não podendo ser viabilizada quando a pretensão exposta na inicial está fundada na reanálise dos fatos sobre os quais se fundamentou a decisão rescindenda.

7.
Da Impugnação ao Valor da Causa. Acolhida
: Consoante a jurisprudência do STJ,
em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer.
N
o caso, considerando que o valor da condenação foi apurado em liquidação na lide originária, esse valor equivale ao do benefício econômico buscado na rescisória. Incidente acolhido para determinar como valor da causa
a quantia de

R$ 4.135.612,22 (
quatro milhões, cento e trinta e mil e seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos
).

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8.
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Ação Rescisória
nº 0804340-89.2020.814.0000.

Acordam os Exmos. Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

R
elatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
, com
pedido de Tutela Provisória de Urgência
(proc. nº
0804340-89.2020.8.14.0000)
, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ,
com o fim de rescindir o Acórdão nº 150.051 prolatado nos autos da Ação Ordinária (proc. nº
0022744-37.2011.8.14.0301),
ajuizada por
AUREA MARIA FRANÇA DE OLIVEIRA e OUTRAS
,

aresto que manteve a condenação do Estado do Pará ao pagamento das diferenças salariais referentes à parcela do adicional de representação incorporada pelas servidoras, confirmando integralmente a Sentença.

Em suas
razões (id 3049384)
, o
ESTADO DO PARÁ
, após breve exposição dos fatos, alega, em síntese, a necessidade de rescisão do julgado por violar manifestamente norma jurídica, nos termos do artigo 966, V do CPC, alegando afronta ao disposto no artigo 37, XIV da Constituição Federal.

Defende a reforma do Acórdão rescindendo, afirmando que a decisão gerou a incorporação da gratificação sobre outra parcela que não o vencimento base.

Sustenta a ocorrência do denominado “efeito cascata”, vedado pela Constituição Federal (EC n° 19/98), devendo o adicional de gratificação incidir sobre o vencimento do cargo de representação e não sobre o total da remuneração (vencimento + representação).

Requereu a concessão da tutela provisória de urgência, suspendendo os efeitos da Execução em trâmite, incluindo a suspensão da tramitação dos precatórios já expedidos, assim como, a suspensão do precatório que trata dos honorários do patrono das requeridas, com base nos artigos 969 e 300 do CPC.

Ao final, requereu o julgamento pela procedência do pedido para rescindir a decisão guerreada, proferindo no julgamento, no sentido que seja declarada que o cálculo da gratificação não incidirá sobre a parcela do cargo em comissão incorporado (id 30499384).

Pugnou ainda, pela não-realização de audiência de conciliação ou de mediação, com base nos artigos 968,
caput
, e 319,
VI, ambos do CPC. Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário (id 3705555), tendo o Relator proferido despacho, determinando a redistribuição do feito.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, indeferindo o pedido de concessão de tutela provisória de urgência (id 3833247).

As requeridas
AUREA MARIA FRANÇA DE OLIVEIRA e OUTRAS
apresentaram
CONTESTAÇÃO

à Ação Rescisória
(id 4362146), realizando, inicialmente, a impugnação ao valor da causa atribuído pelo Estado do Pará no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), argumentando que para a fixação do valor da causa em ação rescisória o fator preponderante é o proveito econômico que resultaria da sua procedência, requerendo a retificação do valor da causa para a quantia equivalente aos cinco precatórios requisitórios existentes em nome das contestantes e do patrono, cujo montante perfaz a quantia de R$ 4.135.612,22 (quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos).

No mérito, argumentaram a carência de interesse processual, alegando que o direito foi reconhecido na esfera administrativa pela Presidência deste TJE, através dos processos administrativos n° 2008.001000873, 2007.001048010, 2009.001017274 e 2008.0010022484, restando incontroverso que a correção do cálculo das gratificações incorporadas pelos servidores deve incidir sobre o valor integral do cargo comissionado, nos termos do artigo 130 da Lei n° 5.810/94.
Destaca que a ação originária ajuizada, visou apenas a cobrança das diferenças retroativas respectivas, não podendo ser desconstituída a decisão.
Alega a vedação da utilização da Ação rescisória como sucedâneo recursal. Aduz a ausência de violação constitucional, bem como, pugna pela imposição de multa por litigância de má-fé no percentual máximo. Cita jurisprudências. Ao final, requer que a ação rescisória seja julgada improcedente (id 4362146). Juntaram documentos.

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
parecer
,
manifestando-se pela improcedência da Ação Rescisória
, mantendo-se a decisão, ante a inexistência de violação a norma jurídica nos acórdãos guerreados (id 4492628).

Em atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório, proferi
despacho
, determinando a intimação do Estado do Pará para se manifestar quanto a impugnação ao valor da causa apresentada pela parte requerida em sede de Contestação (id 9367924).

O Estado do Pará apresentou
petição
, ratificando o valor indicado na petição inicial e, na hipótese de entendimento diverso desse MM. Juízo, defende que o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao valor da ação de piso, atualizado. Nesse sentido, considerando que as rés atribuíram o valor de R$ 26.050,00 à inicial da demanda, cuja sentença se pretende rescindir, o montante atualizado corresponde ao valor de R$ 75.654,30 (setenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), conforme planilha anexa, alterando o
quantum
para o valor indicado (id 9994680).

A parte ré apresentou
petição
, reiterando a manifestação de retificação do valor da causa para a quantia de R$ 4.135.612,22 (quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos), que corresponde ao montante declarado pela decisão final em sede de cumprimento de sentença (id 12038710).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação rescisória.

O Estado do Pará ajuizou a presente Ação Rescisória, objetivando desconstituir os Acórdãos n° 150.051 e 180.740 deste E. Tribunal de Justiça, com base no artigo 966, inciso V do CPC, argumentando que a decisão rescindenda viola texto de norma legal, defendendo que o cálculo do adicional incorporado pelos servidores deve incidir sobre o vencimento base do cargo de representação e não sobre o total da remuneração (vencimento + representação).

Por oportuno, destaco, respectivamente, os Acórdãos n° 150.051 e 180.740, a seguir transcritos:

“EMENTA:
APELAÇO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇO AO PRINCIPIO DA LEGALIDADE. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS NO PODEM SERVIR DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO, PORÉM MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA.

1.
Assim sendo, resta patente o direito dos autores de que o cálculo do adicional pelo exercício do cargo em comisso incida sobre o valor do vencimento integral do cargo comissonado exercido por esses servidores
.

2. Por outro giro, no cabe o argumento do Estado de que a concesso de vantagens pecuniárias ao servidores públicos depende da exitência de prévia dotaço orçamentária, haja vista que o incisvo IV, do art. 19, 1º§ da Lei de Responsabilidade Fiscal (lei complementar n° 101/2000),

excepciona dos limites fixados com pessoal as despesas defluentes de deciso judicial.

3. Recurso conhecido e improvido.

(Acórdão n° 150.051, Apelação Cível e Reexame Necessário, processo n° 0022744-37.2011.814.814.0301, Relator Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, julgado em 17/08/2015)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇO
. ACÓRDO QUE CONHECEU DO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.
ARGUIÇO DE CONTRADIÇO QUANTO A PRESCRIÇO E OMISSO EM RELAÇO A CORREÇO MONETÁRIA E DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS NO APELO.
AUSÊNCIA DE OMISSO, CONTRADIÇO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDO IMPUGNADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
O
Embargante afirma que o Acórdão impugnado foi contraditório quanto a prescrição e, omisso sobre a correção monetária, a Lei de Introdução ao Código Civil e sua vigência, aos artigos 5º, II, 37, caput e 169 da CF/88, artigos 208 e 212 da Constituição do Estado do Pará.

2. O Acórdão recorrido está devidamente fundamentado, não existindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Embargos com objetivo de rediscutir a matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

4.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

5.
À unanimidade.

(Acórdão 180.740, Embargos de Declaração em Apelação Cível, processo n° 0022744-37.2011.814.0301, Relatora Desembargadora Naria Elvina Gemaque Taveira, julgado em 11/09/2017)” (grifei)

Vale destacar as hipóteses de rescisão da decisão de mérito, transitada em julgado, previstas no artigo 966 do CPC, “
in verbis
”:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Como é cediço, a Ação Rescisória é uma ação de cognição especial, utilizada nas hipóteses taxativas do artigo 966 do CPC, sem interpretação extensiva, pois a coisa julgada é uma garantia das partes, à medida que confere segurança jurídica na estabilização das demandas.

No caso vertente, observa-se que o cerne da questão em análise é a tese defendida pelo Estado do Pará de que o cálculo do adicional de representação, incorporado pelas servidoras, deve incidir unicamente sobre o vencimento base e não sobre o vencimento integral.

Entretanto, consoante a ementa do Acórdão rescindendo, constata-se que a questão foi devidamente analisada, sendo
reconhecido o direito no sentido de que
o cálculo da gratificação de representação deve incidir sobre o valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelos servidores
,
com base no art. 130, da Lei 5.810/94 (RJU),
vigente à época da incorporação, ressalto, ainda, que além do entendimento consolidado na esfera judicial, a decisão rescindenda possui respaldo legal em decisões proferidas pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça em processos administrativos (id 3510205), ratificando o entendimento no sentido que os cálculos devem incidir sobre a totalidade da remuneração dos respectivos cargos.

Ademais, destaco que, à época dos fatos, o próprio Estado do Pará no Ofício Circular 024/2006-GS/DGP, datado de 23/02/2006, emitido pelo Secretário Executivo de Administração, deliberou pela reforma do entendimento perfilhado pela Administração, alterando a base de cálculo da parcela adicional pelo exercício de cargo em comissão para que os percentuais respectivos passem a incidir sobre a totalidade da remuneração dos respectivos cargos, a partir da folha de pagamento do mês de março de 2006, considerando a orientação firmada na esfera judicial por este E. Tribunal de Justiça (vide Ofício id 3510206).

Do exame dos autos, observa-se que o Estado do Pará também aquiesceu com os valores apresentados pelas requeridas no pedido de Cumprimento de Sentença, conforme manifestação favorável (id 4362146), ensejando na decisão de homologação pelo Juízo
a quo
e na determinação de expedição de precatório/RPV para pagamento dos valores.

Nesse contexto, conclui-se que
os Acórdãos impugnados mantiveram a Sentença de primeiro grau,
no sentido de que a gratificação de representação deve incidir sobre a remuneração integral do cargo exercido pelo servidor, sem qualquer afronta ao art. 37, XIV da CF
, considerando que tal gratificação somente incidiria a partir da exoneração do cargo comissionado ou da função, nos termos do §3º do art. 130, do RJU, retornando o servidor ao seu cargo de origem, deixando de receber as parcelas componentes do cargo em comissão e passando a perceber a gratificação do art. 130, da Lei 5.810/94, de forma a não ocorrer o “efeito cascata”, inexistindo a alegada violação literal de lei.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE ADICIONAL PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DIREITO À INCORPORAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
DIREITO QUE JÁ FOI RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE E NÃO FOI IMPUGNADO EM CONTESTAÇÃO. PAGAMENTO JÁ REALIZADO COM REGULARIDADE A PARTIR DO ANO DE 2008. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS EM RAZÃO DO RECEBIMENTO A MENOR NO ANO DE 2007.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Embora o Apelante tenha se utilizado de argumentos insuficientes para infirmar os fundamentos constantes na sentença, o recurso apresenta pedido e causa de pedir que combatem a conclusão utilizada pelo magistrado de origem na sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou o pagamento de diferenças do adicional incorporado e não pago em sua integralidade. Ademais, o Recorrente impugna não apenas o direito à incorporação, como também o direito ao recebimento da diferença calculada sobre o valor total da remuneração. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. A sentença prolatada pelo Juízo de origem concedeu o direito a Autora para que o Réu efetuasse o pagamento da diferença do adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão nos anos de 1999 a 2003, uma vez que o Apelante ao realizar o cálculo do adicional, deixou de considerar parte da remuneração recebida pela Recorrida.

3. Não prospera o argumento do Recorrente de impossibilidade de incorporação, pois referido direito já havia sido reconhecido administrativamente, o que a propósito, não é questionado pelo Recorrente na contestação.

4. Os servidores que adquiriram o direito a perceber o adicional de representação até a data da publicação da Lei Complementar 044/2003 tem direito a incorporar a referida vantagem.

5.
O adicional incorporado pelo exercício de cargo em comissão ou função gratificada incide sobre a totalidade da remuneração percebida no exercício do cargo comissionado
.

6. Administrativamente, a Apelada já teve reconhecido o direito à incorporação do adicional decorrente do exercício de cargo em comissão, bem como já foi retificado o cálculo da referida parcela a partir de janeiro 2008, incidindo o adicional sobre a totalidade da remuneração do cargo comissionado, devendo ser paga a diferença referente ao ano de 2007, em razão do pagamento a menor realizado pela administração pública.

7. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015752-35.2011.8.14.0301 –
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/09/2020)

REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. SÚMULA 85/STJ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO INCORPORADO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO DO CARGO. DIREITO RECONHECIDO. ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TJ. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 19, § 1º, LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL.

1- Aplica-se a prescrição quinquenal nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado (Súmula 85/STJ). Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa;

2-
Incorporação de adicional de cargo em comissão, cuja base de cálculo concerne no valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelo servidor
. Inteligência do art. 130, § 1º, do RJU, c/c art. 8º, da Lei Estadual 5.020/82 e Lei 6.850/06 e precedentes desta Corte
;

3- Constatado equívoco no pagamento do adicional, cabe o adimplemento das diferenças apuradas;

4- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga.

5- Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;

6-. Reexame necessário conhecido e recurso de apelação parcialmente conhecido. Apelação desprovida; em reexame, sentença alterada em parte, para modular juros e correção monetária.

(TJ-PA - APL: 00068346020078140301 BELÉM,
Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/05/2018)

REEXAME NECESSÁRIO SUSCITADO DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – SÚMULA 85/STJ.
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE ADICIONAL DE CARGO COMISSIONADO INCORPORADO TENDO COMO BASE DE CÁLCULO A REMUNERAÇÃO DO CARGO. DIREITO RECONHECIDO. ART. 130, § 1º, DA LEI 5.810/94. PRECEDENTES DESTE TJ.
AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. ART. 19, § 1º, LEI 101/00. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI Nº 11.960/2009 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 870947.

1 – Suscito de ofício o reexame necessário, considerando que a sentença ora recorrida, que condenou a Fazenda Pública ao pagamento das diferenças do adicional incorporado é ilíquida, nos termos do art. 475, I, do CPC/73, não se aplicando as hipóteses descritas do § 2º, do mesmo artigo.

2 - Aplica-se a prescrição quinquenal nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado (Súmula 85/STJ). Prevalência do Decreto nº 20.910/32 sobre a regra geral, face sua especificidade legislativa;

3 -
Incorporação de adicional de cargo em comissão, cuja base de cálculo concerne no valor integral da remuneração do cargo em comissão exercido pelo servidor
.
Inteligência do art. 130, § 1º, do RJU, c/c art. 8º, da Lei Estadual 5.020/82 e Lei 6.850/06 e precedentes desta Corte
;

4 -
Constatado equívoco no pagamento do adicional, cabe o adimplemento das diferenças apuradas
;

5 - A Lei 101/2000, em seu art. 19, § 1º, inciso IV, exclui as despesas decorrentes de decisão judicial dos limites impostos pelo art. 169, da CF/88. Cabe à Administração providências para a inclusão do crédito no exercício seguinte, não podendo se eximir do pagamento sob alegação de ausência de previsão orçamentária;

5. No que tange as verbas consectárias, em sede de reexame necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, determino que, em sede de liquidação, seja observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009, observado o disposto no Recurso Extraordinário (RE) 870947.

7. Apelação Cível conhecida e desprovida. Em sede de Remessa Necessária, por se tratar de matéria de ordem pública, determinar que em sede de liquidação seja observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/2009 e o entendimento do STF no Recurso Extraordinário (RE) 870947. (TJ-PA - APL: 00383371820098140301 BELÉM,
Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN,
Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 19/12/2019)”

Assim, denota-se a inadequação da presente ação rescisória, tendo em vista que o autor ajuizou a demanda para fins de rediscussão da matéria atinente a base de cálculo da gratificação de representação incorporada pelas servidoras na ação originária, todavia a
Ação Rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Portanto, o julgado rescindendo não incorreu na alegada violação a literal disposição de lei, nos termos do artigo 966, inciso V do Código de Processo Civil, considerando que a Ação Rescisória não se presta ao reexame das provas produzidas e à rediscussão da matéria de direito, ensejando a manifesta improcedência da presente demanda.

- Da Impugnação ao Valor da Causa. Procedência:

As requeridas, em sede de contestação, apresentaram impugnação ao valor da causa atribuído pelo Estado do Pará na presente ação rescisória, requerendo a retificação do valor
para a quantia de R$ 4.135.612,22 (quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos), correspondente ao montante declarado pela decisão final em sede de cumprimento de sentença
.

Analisando a petição inicial da rescisória, observa-se que o Estado do Pará atribuiu como valor da causa a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (vide id 3049384).

Por outro lado, pela análise da petição inicial da Ação Ordinária de Cobrança de Adicional Incorporado (proc. n° 0022744-37.2011.814.0301), ajuizada por Áurea Maria França de Oliveira e Outras, contra o Estado do Pará, verifica-se que as autoras indicaram como valor da causa a quantia de R$ 26.050,00 (vinte e seis mil e cinquenta reais), conforme a papeleta de distribuição (vide id 70265675).

Sobre a matéria discutida, conforme o entendimento do C. STJ, em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo se ficar demonstrado que o proveito perseguido pelo autor da demanda é superior àquele (REsp n° 1.492.775/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 5-3-2015).

No caso concreto, ressalto que
a Ação Rescisória foi proposta
pelo Estado do Pará
na data de 08/05/2020
, conforme petição inicial (id 3049384), momento em que
a Ação Ordinária de Cobrança já se encontrava na fase de Execução da Sentença rescindenda
, considerando
o protocolo a petição de Cumprimento de Sentença efetuado
na data de 27/09/2018
(vide petição id 3510214 – fls. 409/411).

Ressalta-se, ainda, que o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital proferiu
decisão
,
homologando em definitivo os cálculos
apresentados pelas servidoras exequentes, ora requeridas,
no montante de
R$ 4.135.612,22
(quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos),
julgando procedente o pedido de Cumprimento de Sentença,
na data de 19/07/2019
, inclusive determinou a expedição dos Ofícios Requisitórios (vide decisão - id 70265791), ou seja, a rescisória foi proposta após a decisão homologatória dos cálculos.

Portanto, na hipótese dos autos, considerando que a propositura da ação rescindenda foi posterior à liquidação da Sentença que condenou o Estado do Pará, sendo que o valor homologado pelo Juiz no Cumprimento de Sentença corresponde a quantia de
R$ 4.135.612,22 (quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos),
estabelece-se uma vinculação necessária entre o montante então apurado na liquidação e o valor da rescisória, por ser o valor acima destacado que reflete com exatidão o conteúdo econômico que o Estado do Pará pretende deixar de pagar em favor das requeridas com a modificação do julgado.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora o meu entendimento, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO COM A RESCISÃO DO ACÓRDÃO
.

1. Ação rescisória, por meio da qual se objetiva a rescisão de acórdão que declarou a ocorrência de prescrição intercorrente nos autos de ação de execução nº 0023958-18.1994.8.12.0001, que tramitou perante o TJ/MS.

2. Ação rescisória ajuizada em 01/12/2015. Impugnação ao valor da causa apresentado em 13/01/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 30/11/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir qual o valor da causa deve ser atribuído à ação rescisória ajuizada pela recorrida (advogada do exequente - BANCO DO BRASIL - na ação executiva em que proferido o acórdão que se pretende rescindir).

4.
O valor da causa em ação rescisória deve corresponder, em princípio, ao da ação originária, corrigido monetariamente. Havendo, porém, discrepância entre o valor da causa originária e o proveito econômico buscado na ação rescisória, deve prevalecer esse último.

Precedentes
.

5.
O que prepondera para fins de fixação do valor da causa na ação rescisória é o proveito econômico pretendido com o ajuizamento da demanda, aferível a partir do pedido que nela foi formulado
, não importando se quem a propôs fará jus, excepcionalmente, a apenas uma parte desse benefício.

6. Na hipótese vertente, inviável que se considere apenas o benefício econômico que obteria a autora da rescisória (à época patrona do BANCO DO BRASIL) com a rescisão do julgado, qual seja, o valor relativo aos honorários advocatícios a que faria jus na hipótese de procedência da ação de execução. É que, acaso procedente a ação rescisória ajuizada pela recorrida, com a efetiva rescisão do acórdão que pronunciou a prescrição intercorrente, tal fato implicaria na retomada da própria ação de execução proposta pelo BANCO DO BRASIL, alcançando expressão econômica muito superior à indicada.

7. Há de ser reformado, portanto, o acórdão recorrido, a fim de julgar procedente o incidente de impugnação apresentado pelo recorrente, reconhecendo que o proveito econômico almejado pela autora da rescisória (ora recorrida), para fins de estipulação do valor da causa, corresponde ao próprio valor perseguido na ação executiva originária, atualizado monetariamente.

8. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.811.781/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO RESCISÓRIA. IMISSÃO DE POSSE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR: ORIGINÁRIO CORRIGIDO OU PROVEITO ECONÔMICO
.

I - Empresa Força e Luz de Urutaí apresentou impugnação ao valor da causa, em feito rescisório ajuizado pela CELG Distribuição S/A - CELG D, versando sobre bens e instalações elétricas anteriormente pertencentes à impugnante, buscando a adequação do valor de acordo com o critério efetivo do benefício econômico, e não somente o valor da causa na ação originária rescindenda.

II - A despeito de sustentar a importância de se atribuir o real valor da causa em feito rescisório, o Tribunal de Justiça Estadual a quo julgou improcedente a impugnação.

III -
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que "[...] o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória deve guardar identidade com o valor dado à demanda original rescindenda, salvo a hipótese de discrepância fundada no proveito econômico buscado, que prevalecerá"
(REsp 1712475/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019). Precedentes: REsp 1811781/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/02/2020, AR 6.000/CE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 23/05/2019
.

IV - Inviável, entretanto, no âmbito do recurso especial, aferir o real proveito econômico para fins de especificar o valor da causa.

V - Recurso especial provido, julgando procedente a impugnação ao valor da causa, com o retorno dos autos ao Tribunal a quo para determinar o respectivo valor.

(REsp n. 1.591.793/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA-IMPUGNADA.

1. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer. Precedentes

2.
Se o valor da condenação foi determinado na condenação ou apurado em liquidação na lide originária, esse valor equivale ao do benefício econômico buscado na rescisória
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no Ag: 1409061 RJ 2011/0058004-6, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 16/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC)- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NA AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA DAR PROVIMENTO AO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO IMPUGNANTE.

1.
Em ação rescisória, o valor da causa deve corresponder ao da ação originária rescindenda, corrigido monetariamente, salvo discrepância com o benefício econômico pretendido, hipótese em que este último critério deve prevalecer.
Precedentes.

1.1. Na hipótese dos autos, constata-se do pedido inicial, reproduzido no acórdão recorrido, que o agravado pretende a rescisão da decisão transitada em julgado em processo de anulação de contrato de honorários e o proferimento de novo julgamento, em substituição, para arbitrar o valor justo dos honorários advocatícios no processo de inventário, em parâmetros recomendados pelo Tabela da OAB, de até 6% incidente sobre o valor do patrimônio total inventariado. É dizer, não há pedido de arbitramento de honorários em 6% do valor do patrimônio inventariado e sim o arbitramento de valor justo, baseado em balizas definidas pela OAB. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 652954 SP 2015/0007002-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 01/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2016)” (grifei).

Assim, consoante a
jurisprudência do C. STJ o valor da causa a ser atribuído na ação rescisória

é o da ação originária corrigido monetariamente ou, quando o montante da vantagem objetivada for diverso do valor da primeira ação ou, ainda, estiver em manifesto descompasso com ele, o do benefício econômico visado.

Portanto, no caso concreto, considerando que a propositura da ação rescisória foi posterior à liquidação da Sentença condenatória, não deve prevalecer o valor da causa constante na petição inicial (R$ 26.050,00), isto porque o valor atribuído na ação originária não corresponde ao benefício econômico pretendido pela Fazenda Pública com a modificação do julgado, devendo ser utilizado na ação rescisória em questão, o montante objeto do Cumprimento de Sentença (R$ 4.135.612,22).

Ante o exposto,
conheço do Incidente e julgo procedente a Impugnação ofertada para alterar o valor atribuído à causa para
a quantia de
R$ 4.135.612,22
(quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos).

- Da Fixação dos Honorários Advocatícios:

No caso, considerando que a parte autora foi vencida na ação rescisória, logo deve arcar com os honorários sucumbenciais.

No tocante ao arbitramento dos honorários, a lei processual civil assim disciplina no artigo 85, “
in verbis
”:

"Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - O grau de zelo do profissional;

II - O lugar de prestação do serviço;

III - A natureza e a importância da causa;

IV - O trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I - Mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - Mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - Mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
Mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos
.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;"
(grifei)

Assim, consoante
o disposto no § 2º, do artigo 85 do CPC, o magistrado deve observar o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa. Oportuno registrar o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça que ao julgar o Tema nº 1076, em 16/03/2022, sob a sistemática do recurso repetitivo, estabeleceu as seguintes regras:

"1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
.
É obrigatória
, nesses casos,
a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil
(CPC)
a depender da presença da Fazenda Pública na lide
Controvérsia jurídica
, conflito de interesses resolvido judicialmente,
os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor
: (a) da condenação; ou

(b) do proveito econômico obtido; ou

(c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." (grifei)

Destarte, na hipótese dos autos, considerando se tratar de condenação contra a Fazenda Pública e que o valor da causa da presente ação rescisória foi alterado para a quantia de R$ 4.135.612,22 (quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos), tem-se que o arbitramento da verba deve levar em consideração os parâmetros estipulados no artigo 85, §2° e §3° do CPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa.

Consoante o entendimento firmado pela Corte Superior e a legislação em vigor, no caso, o proveito econômico da parte requerida representa o valor total do valor do Cumprimento de Sentença no importe de R$ 4.135.612,22 (quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos), quantia equivalente ao valor à causa rescisória, após retificação.

Por conseguinte, considerando que o valor da causa é superior ao previsto no artigo 85, §3°, inciso I do CPC (até 200 salários mínimos), o percentual dos honorários deve ser fixado de forma escalonada, observada a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, conforme determina o §5° da referida norma, senão vejamos:

“Art. 85.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.”

Portanto, com fundamento nas normas dos §2°, §3° e §5° do artigo 85 do CPC, observando o trabalho desenvolvido pelos causídicos das requeridas, a baixa complexidade da causa e as petições e documentos apresentados nos autos da ação rescisória,
os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa (R$ 4.135.612,22), no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários mínimos,
por sua vez,
sobre o valor excedente,
deve ser observada a fixação de percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3°, II),
ou seja, 8%

(oito por cento)

sobre o excedente de 200 (duzentos) salários mínimos a 2.000 (dois mil) salários mínimos
, nos termos da fundamentação.

- Da litigância de má-fé. Não configurada:

A litigância de má-fé possui previsão no artigo 80 do CPC,
in verbis
:

“Art. 80.
Considera-se litigante de má-fé aquele que
:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Consoante o dispositivo legal, verifica-se que a condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, o que não ocorreu na hipótese em exame.

A sanção por litigância de má-fé não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, ressalta-se, ainda, que a Constituição assegura o direito de ação, desde que exercido sem abusividade, como, no caso, em que o Estado do Pará manejou a presente Ação Rescisória, ora julgada improcedente.

Assim, indefiro o pedido de condenação do Estado do Pará por litigância de má-fé.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
JULGO

IMPROCEDENTE
A AÇÃO RESCISÓRIA
,
com base no artigo 487, I do Código de Processo Civil
, mantendo integralmente os Acórdãos impugnados. Impugnação acolhida para alterar o valor da causa para a
quantia de R$ 4.135.612,22 (quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, seiscentos e doze reais e vinte e dois centavos),
tudo nos termos da fundamentação lançada
.

Condeno o autor em honorários advocatícios sucumbenciais, de forma escalonada,
devendo incidir sobre o valor da causa (R$ 4.135.612,22), no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 salários mínimos, por sua vez, sobre o valor excedente, deve ser observada a fixação de percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3°, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 (duzentos) salários mínimos a 2.000 (dois mil) salários mínimos, nos termos dos §2°, §3° e §5° do art. 85 do CPC.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/12/2023